Tribunal: TJDFT
Processo: 0729116-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. MULTA RESCISÓRIA DE 20% DO VALOR ADIMPLIDO. CLAUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar abusiva a cláusula de imposição de multa de 20% por rescisão contratual, ante o que foi entabulado entre as partes, e considerou o montante de 10% suficiente para ressarcimento dos custos administrativos da operação. Portanto, condenou a ré a restituir a quantia de R$ 816,67 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).
2. Sobressai dos autos que a parte recorrida celebrou um contrato de prestação de serviço educacional (Curso Platinum 2019 – PVS/ 4178), em 18/02/2019, no valor total de R$ 7.000 (sete mil reais), pagos com 16 cheques no valor de R$ 437,54 cada. A recorrida afirmou que por motivos pessoais, requereu a rescisão do contrato unilateralmente e ainda alegou, que achou abusiva a multa de 20% (vinte por cento).
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor aplicado à título da multa rescisória é razoável, uma vez que se trata de uma compensação pelos diversos gastos administrativos. Alega que conforme cláusula quinta quando o aluno pede rescisão após 24 horas do início das aulas arcará com a carga horária ministrada e uma multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor do contrato. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Inicialmente, ressalto aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O art. 51, caput, IV e § 1o, III, da Lei n. 8.078/1990, dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé, bem como as que desequilibram o contrato, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato e o interesse das partes.
6. Não obstante o princípio da autonomia da vontade, a parte também deve observar o princípio da boa-fé. Assim, não pode considerar somente seu interesse ao contratar, mas também deve levar em consideração as expectativas e interesses alheios, respeitando-os e pautando sua conduta pelos valores da ética, lealdade e correção.
7. É flagrantemente abusiva a cláusula que estabelece a cobrança de multa num percentual tão elevado, ou seja, 20% (vinte por cento). Escorreita a r. sentença que arbitrou um valor razoável como indenização para os gastos administrativos despendidos pela ré no percentual de 10%. Deve-se considerar que as despesas administrativas da recorrente referem-se ao universo dos seus alunos, de modo que a saída de um deles promove diminuta redução no aporte dos valores que recebeu de todos os alunos matriculados. Desse modo, as despesas administrativas exclusivas do contrato da recorrida estão muito bem compensadas com a retenção de 10% do valor do contrato, a título de multa.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 300,00, ante o reduzido valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.